Tribunal: TJDFT
Processo: 0720026-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Processo : 0720026-06.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 155758259 e 157332431 do cumprimento de sentença n. 0722359-30.2020.8.07.0001) que indeferiu a penhora de veículo, em razão do deferimento da penhora de imóvel do executado, sob o fundamento de que o deferimento de ambos os pleitos redundaria em excesso de penhora. Os exequentes-agravantes sustentam a possibilidade da constrição simultânea dos bens. Afirmam que eventual discussão a respeito do excesso de penhora só pode ser aventada após a avaliação dos bens, sob pena de configurar-se inoportuna, uma vez que o princípio da menor onerosidade não pode sobrepor-se à efetividade da execução. Salientam que o agravado ainda não se manifestou sobre o deferimento da constrição do imóvel podendo, por exemplo, alegar se tratar de bem impenhorável. Evidente que inúmeros cenários podem ocorrer para que a penhora seja obstada, motivo pelo qual não há, neste momento, que se cogitar o excesso de penhora suscitado unilateralmente pelo magistrado. Pede a concessão de tutela de urgência para deferir a penhora do veículo placa KDO2189, marca SR/GUERRA AG GR e, ao final, a reforma da decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro os requisitos necessários ao deferimento liminar. De acordo com o art. 831 do CPC, A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. Já o art. 805 do CPC dispõe que, quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Todavia, inexiste preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre o da efetividade da tutela executiva. Nesse sentido: [...] 4. Inexiste preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre o princípio da efetividade da tutela executiva. Precedente. 5. A penhora em dinheiro, por si só, não revela excessiva onerosidade, competindo ao devedor o ônus de comprovar in concreto que a indisponibilidade dos recursos financeiros põe em risco a sua subsistência e indicar outras garantias igualmente eficazes para a satisfação do crédito, o que, no caso, não ocorreu. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1.017.788/RJ, Rel. Ministro Gurgel De Faria, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe 20/10/2020) No caso, o valor atualizado do cumprimento de sentença é de R$ 28.481,32 (id. 155629069 na origem). Foi deferido penhora do imóvel pertencente ao agravado, mas os agravantes também requerem o bloqueio do veículo placa KDO2189, marca SR/GUERRA AG GR, ano 1999 (id. 155629076 – p. 2 na origem). Em exame preliminar, não vejo desacerto na decisão combatida. Isso porque há grande disparidade entre o valor da execução e da cota parte do imóvel penhorado do agravado. Enquanto o débito perfaz a quantia de R$ 28.481,32, a propriedade do devedor valia, em 2020, R$ 450.000,00 (id. 155629077 – p. 2 na origem), superando sobremaneira o valor executado. Nesse cenário, considerando a higidez da penhora do imóvel, à míngua de impugnação até o momento, não há óbice à negativa de constrição do veículo indicado, porquanto a importância do bem penhorado supera, cerca de 15 vezes, o débito atualizado. Assim, não evidencio a probabilidade do direito vindicado. Além do mais, ausente perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que não possa aguardar o julgamento colegiado, que é regra nesta instância. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator